Tribunal: TJDFT
Processo: 0707728-30.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0707728-30.2020.8.07.0018 APELANTE: GUSTAVO SCHNEIDER CHAGAS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Com a finalidade de assegurar o respeito ao contraditório efetivo e observado o princípio da não surpresa, presente no art. 10 do CPC, intime-se o apelante para, querendo, manifestar-se, em cinco dias, sobre a suposta violação da dialeticidade recursal, suscitada em contrarrazões pelo Distrito Federal (id 26843558). Expirado o prazo acima, com ou sem manifestação do recorrente, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 24 de agosto de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator